Tribunal: TJMT
Processo: 1002755-70.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002755-70.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), JOSE LUIZ LORENZI - CPF: 025.860.299-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - CPF: 950.328.941-68 (ADVOGADO), MAUREN LAZZARETTI - CPF: 867.141.041-20 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), MAUREN LAZZARETTI - CPF: 867.141.041-20 (ADVOGADO), LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - CPF: 950.328.941-68 (ADVOGADO), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), JOSE LUIZ LORENZI - CPF: 025.860.299-68 (AGRAVADO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

— DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL — DANOS AO MEIO AMBIENTE — PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Imperiosa se faz a presença de afirmações que exibam razoável verossimilhança e autorizem supor, com relativa segurança, que haverá na lide o reconhecimento do direito reclamado, bem como o perigo de sofrer danos em decorrência da demora.

A questão relativa à extensão do dano ambiental depende de dilação probatória, não podendo ser verificado neste momento processual.

Estando a decisão suficiente fundamentada, além da relevância do direito controvertido, uma vez que o desmatamento ou supressão de vegetação natural é conduta instantânea de efeitos permanentes, em que as consequências persistem e se prolongam no tempo, de modo que fazer cessá-las, é providência de urgência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
José Luiz Lorenzi
contra a decisão proferida pela 2ª Vara de Paranatinga-MT, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar ao Réu que se abstenha de utilizar a área desmatada em suas atividades; que junte a comprovação de protocolo perante os órgãos competentes, visando a adoção dos procedimentos necessários à regularização ambiental de sua propriedade; bem como determinou a inversão do ônus da prova.

Em suas Razões, o Agravante aduz que, no dia 8 de abril de 2017, houve a lavratura de auto de infração nº 9129942-E, com a consequente aplicação de multa ambiental no valor de R$ 2.047.500,00 (dois milhões quarenta e sete mil e quinhentos reais).

Consigna, contudo, que a área supostamente desmatada e que foi objeto de Embargo pelo IBAMA, não corresponde apenas a área de sua propriedade, mas também a área de terceiro, cujo polígono do embargo foi lançado de forma errônea, de modo que não é possível o cumprimento da decisão agravada.

Outrossim, assevera que é indevida a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, visto que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso não pode ser equiparado a consumidor.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido (Id. 1946224).

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão Id.2750854.

Irresignado, o Agravante interpôs agravo interno (Id.2126093), cujo Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento (Id.15442464).

O agravo internou foi desprovido. (Id.26157464)

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de setembro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020